Tribunal: TJDFT
Processo: 0726402-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PENAL. FURTO MAJORADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME PRATICADO DURANTE FESTA NOTURNA. LOCAL VIGIADO. DESCARACTERIZAÇÃO DO REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A tentativa de furto de automóvel estacionado em via pública, pela noite, mas em um lugar amplamente vigiado, enquanto seu proprietário participa de um evento festivo, não enseja o reconhecimento da exasperação do repouso noturno.
2. Recurso conhecido e provido.